Tribunal: TJDFT
Processo: 0754077-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754077-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA AGRAVADO: RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP. A Agravante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade. É o relatório. Decido. A Agravante requereu a gratuidade de justiça em apelação durante a ação de conhecimento, porém, o pedido foi indeferido por acórdão transitado em julgado. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado no cumprimento de sentença após o seu indeferimento, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao julgamento do recurso, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Assim, concedo a Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator